Tribunal: STF
Processo: RHC 62262
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL: LAUDO PERICIAL.
NÃO HÁ NULIDADE A DECLARAR SE O LAUDO PERICIAL DEFINITIVO VEIO A SER
POSTERIORMENTE JUNTADO AOS AUTOS E CONFIRMOU A MATERIALIDADE DO
CRIME, SENDO MAIS UM ELEMENTO A JUNTAR-SE  AS DEMAIS
PROVAS  NÃO TRAZENDO QUALQUER PREJUIZO PARA A DEFESA NÃO TER SIDO
IMEDIATAMENTE JUNTADO AOS AUTOS O LAUDO DEFINITIVO, INCLUSÃO PARA A
APURAÇÃO REAL DOS FATOS, APLICA-SE O PRINCÍPIO QUE DOMINA TODO O
SISTEMA DAS NULIDADES NA NOSSA PROCESSUALISTICA PENAL, QUAL O
PREVISTO NO ART-563 DO COD. PROC. PENAL, SEGUNDO O QUAL 'NENHUM ATO
SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUIZO PARA A
ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA'.